Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-66.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000195-66.2020.8.11.0007 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ CARLOS DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.o 1000195-66.2020.8.11.0007, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., condenando o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade, e ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.
O apelante afirma que não foram observadas as formalidades legais para a celebração do contrato, uma vez que, não há nos autos autorização para o refinanciamento.
Sustenta que “a referida contratação do suposto empréstimo, não trouxe vantagem alguma para o correntista aposentado”.
Alega que apesar de ter sido apresentado contrato assinado, o apelado não comprovou a destinação do valor disponibilizado, porquanto a prova da transferência foi feita por meio de print de tela sistêmica. Assim, a contratação seria irregular.
Nesse contexto, assevera que os danos morais estão configurados, portanto o apelado deve ser condenado ao pagamento de indenização.
Pugna pela restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário.
Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação por litigância de má-fé, bem como a inversão do ônus de sucumbência com fixação dos honorários em 20% sobre o valor da condenação.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial.
Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ CARLOS DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.o 1000195-66.2020.8.11.0007, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., condenando o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade, e ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.
Ressai dos autos que o apelante ajuizou a presente demanda após constatar a ocorrência de descontos em sua aposentadoria, referente a um empréstimo que não teria sido contrato por ele na forma pactuada.
Angularizado o processo, o apelado apresentou contestação, na qual juntou as cópias do contrato celebrado com o apelante e dos seus documentos pessoais. Impugnada a contestação, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos, nos termos retromencionados, razão pela qual se insurge nesta instância.
Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do recurso.
Pois bem, apesar de o apelante negar a contratação, vislumbra-se dos autos que seus documentos pessoais foram apresentados junto com o instrumento de Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou e Benefício Previdenciário - Refinanciamento n.o 81172388, que foi assinado pelo apelante (ID 61946958).
Nesse aspecto, a se evidenciar que o Banco, ora apelado, apresentou prova idônea sobre a contratação, cuja assinatura do apelante está aposta, juntamente com as cópias dos seus documentos pessoais, de comprovante de residência e dos cartões plásticos da sua conta bancária, não há que se falar em irregularidade do empréstimo.
Em caso análogo ao dos autos, este Tribunal se manifestou no mesmo sentido, veja-se:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto a responsabilidade civil da instituição financeira seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório.
2. As circunstancias exclusivas da pessoa natural ser analfabeta e idosa, por si sós, não a tornam incapaz para realizar os atos da vida civil, tampouco a impede de contrair obrigações.
3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.” (TJMT, AP n.o 0002929-55.2018.8.11.0046, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 18/02/2020, publicado no DJE de 03/03/2020) Destaca-se.
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. [...]
Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.
Recurso Desprovido.” (TJMT, AP. 1000791-07.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)
Sobre o ônus probatório CÁSSIO SCARPINELLA elucida que:
"O “ônus da prova” deve ser entendido como a indicação feita pela própria lei de quem deve produzir a prova em juízo. A palavra “ônus” relaciona-se com a necessidade da prática de um ato para a assunção de uma específica posição de vantagem própria ao longo do processo e, na hipótese oposta, que haverá, muito provavelmente, um prejuízo para aquele que não praticou o ato ou o praticou insuficientemente.
De acordo com o art. 333, I, o ônus da prova é do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Fato constitutivo é o suporte fático a partir do qual pretende o autor a tutela jurisdicional de seu direito. [...]
O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no seu devido contexto, acaba por revelar o que lhes é mais importante e fundamental: o ônus de cada alegação das partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova significa a produção adequada das provas em juízo, sempre com observância dos ditames legais e judiciais, com vistas à formação do convencimento do magistrado a favor da pretensão daquele que as produz." (Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum - ordinário e sumário. 2. vol. 7. ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2014, versão digital).
Destarte, em que pese se tratar de relação consumerista, que há inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração mínima do direito, o que não ocorreu no caso ora analisado.
Sobre a alegação de que não foi demonstrada a disponibilização do valor para o apelante, porque o print da tela sistêmica não serviria como prova, é consabido que de fato, alegações baseadas exclusivamente nesse tipo de documento não são hábeis a constituir direito. Contudo, quando esse tipo de prova é apresentado de maneira subsidiária, apenas para corroborar com outras provas colacionadas, esses prints servem para reforçar o conjunto probatório, como ocorreu no caso ora em análise, visto que há outros documentos que desconstituem o direito do autor/apelante. Tal prova não está isolada no processo, por isso válida nesta hipótese.
Portanto, não evidenciada a prática de ato ilícito, não há que se falar em dano moral passível de indenização, razão pela qual se mostra escorreita a decisão de primeiro grau.
Em relação à condenação por litigância de má-fé, é corriqueiro que no ato da contratação seja entregue cópia do instrumento ao contratante, de maneira que este pode aferir as condições contratuais. No caso em comento, o Banco ora apelado comprova que a contratação foi realizada para quitar empréstimos pretéritos.
Por outro lado, o apelante apresenta na inicial a tese de que “devido à idade e decorrer dos anos, não se recorda de ter realizado referida contratação junta à instituição bancária, tão pouco recebido o valor mencionado, entrementes, surpreendeu -se com a quantidade de empréstimo e valores, constantes no extrato em anexo”, o que denota alterações da verdade.
O contrato foi por ele devidamente assinado e tem plena validade, a qual é inquestionável e incontroversa.
Sobre o assunto, o art. 80 do CPC estabelece que é considerado litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
[...]
II - alterar a verdade dos fatos;”
É o caso dos autos, pois foi afirmado não ter contratado os empréstimos e os respectivos pagamentos, os quais foram demonstrados nos autos, com a assinatura no instrumento e o usufruto do benefício, de modo que subsiste a má-fé.
A propósito:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. [...]
3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.” (TJMT, Ap. 0003175-51.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – APOSIÇÃO DE ACEITE NO TÍTULO E “DECLARAÇÃO DE ACEITE” NÃO IMPUGNADOS NO MOMENTO DEVIDO – ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA – ACEITE FIRMADO POR PREPOSTO DA DEVEDORA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir as diligências desnecessárias que delongam o julgamento, postergando a entrega da prestação jurisdicional. [...]
4. Deve prevalecer a condenação da apelante por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, I e III, do CPC/15, quando demonstrado que a mesma alterou a verdade dos fatos para obter a sustação do protesto e, com isso, esquivar-se de sua obrigação. Percentual fixado dentro do limite estabelecido pelo artigo 81 do CPC/15. 5. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.” (TJMT, Ap. 0009259-55.2008.8.11.0002, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017).
Todo o ocorrido nos autos revela a intenção de alterar a verdade dos fatos, devendo a sentença ser mantida por seus próprios termos.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a decisão. Pelo desprovimento, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC, suspendendo-se a sua exigibilidade em razão gratuidade judiciária.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora